Tribunal: TJDFT
Processo: 0738267-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORO DA SITUAÇÃO DO BEM. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA EX OFFICIO. POSSIBILIDADE.
1. Cuida-se, na origem, de ação de extinção de condomínio com o fim de alienação judicial do imóvel situado em Pirenópolis/GO.
2. Conforme determinação legal, a competência para processar a alienação judicial de bem imóvel é a do foro da situação da coisa e, portanto, trata-se de competência funcional, nos termos do art. 47 do CPC.
3. Consoante o art. 47, §1o e §2o do CPC, a competência para ações fundadas em direito real é absoluta, não podendo ser alterada por vontade das partes quando o litígio recair sobre direito de propriedade.
5. Diante da competência absoluta do foro de situação da coisa e estando o imóvel em litígio localizado na cidade de Pirenópolis/GO, é possível que o magistrado exerça o controle ex officio e decline da competência.
4. Agravo de instrumento não provido.